Tribunal: STJ
Processo: 2029180-56.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089158 - SP(2025/0420905-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NEW METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA - SP123831
CÁSSIA DE MORAES PEREIRA - SP373693
LUCAS MORAIS DE PAULA - SP375323
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA PAIVA - SP508647
AURÉLIO DE MORAES PEREIRA - SP515981
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
MARCIO PEREZ DE REZENDE - SC064305A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. COBRANÇA DE
JUROS. ÍNDOLE ABUSIVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL
VIOLADO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
, quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 04e19005-b14d-44db-a49a-850624d2c7ff

Documento eletrônico VDA56537947 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 04e19005-b14d-44db-a49a-850624d2c7ff

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3089158 - SP(2025/0420905-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: NEW METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE
: PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO
ADVOGADOS
: JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA - SP123831
CÁSSIA DE MORAES PEREIRA - SP373693
LUCAS MORAIS DE PAULA - SP375323
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA PAIVA - SP508647
AURÉLIO DE MORAES PEREIRA - SP515981
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS
: MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
MARCIO PEREZ DE REZENDE - SC064305A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DISSÍDIO JURISPRUDÊNCIAL. COBRANÇA DE
JUROS. ÍNDOLE ABUSIVA. LIMITAÇÃO DOS JUROS. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL
VIOLADO.
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 284/STF
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação, com a
incidência da
, quando as razões do recurso estão dissociadas
Súmula 284/STF
do decidido no acórdão recorrido, assim também quando ausente a indicação
do dispositivo de lei eventualmente violado ou, ainda, quando há a indicação
de dispositivo legal tido por violado, todavia, sem a demonstração de forma
clara e objetiva de como se consubstancia a alegada ofensa.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno, interposto por NEW METAIS INDÚSTRIA
e
contra decisão
E COMÉRCIO LTDA
PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO,
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, às fls. 807-808, que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da incidência da
, visto que o recorrente não indicou
Súmula 284/STF
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados.
Em suas razões recursais, a parte ora agravante sustenta, em síntese, ter apontado os
dispositivos de legislação federal que entendeu por violados (art. 6o, III, do CDC).
A parte agravada apresentou impugnação às fls. 823-831, sustentando a
inadmissibilidade do recurso, requerendo, por fim, a fixação da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do CPC e a majoração dos honorários recursais.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA56010575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: e01302a9-bb29-4faf-8a5e-9f4cae07e574

VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser confirmada a decisão
proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ.
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por NEW METAIS INDÚSTRIA
e
contra decisão que
E COMÉRCIO LTDA
PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO
inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no
III, “c”, da Constituição Federal,
art. 105,
contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
“Agravo de instrumento Ação de execução de título extrajudicial Cédula de
Crédito Bancário Magistrado que rejeitou a exceção de pré-executividade
interposta pelos
Razoabilidade Cédula de Crédito
executados/agravantes
Bancário - Título executivo extrajudicial por definição dada pela Lei n°
Documento que vem acompanhado de planilha de cálculo, em
10.931/04
obediência à disposição do parágrafo 2°, do
da lei citada
art. 28,
Precedentes Decisão mantida Recurso improvido.” (fl. 731)

Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação da legislação federal.
Sustenta que houve afronta ao dever de informação nas cédulas de crédito bancário
com capitalização diária, já que não constaria a taxa diária de juros remuneratórios, o que seria
abusivo à luz da orientação da Corte e do Tema repetitivo 28 do Superior Tribunal de Justiça.
Afirma que seria imprescindível a informação clara sobre a periodicidade da
capitalização e suas taxas diária, mensal e anual, de modo que a ausência da taxa diária teria
tornado parcialmente abusiva a cláusula contratual.
Contrarrazões às fls. 774-785.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
Conforme constou da decisão agravada, incide no caso o óbice da
,
Súmula 284/STF
uma vez que a parte recorrente, em suas razões de recurso especial, deixou de indicar com
precisão quais dispositivos legais teriam sido contrariados pelo acórdão recorrido ou objeto de
interpretação divergente pelos Tribunais, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284
do Supremo Tribunal Federal.
Como sabido, o dissenso pretoriano pressupõe a existência de similitude fático-
jurídica entre os arestos em comparação, exigindo-se que as razões do apelo nobre apresentem
argumentos hábeis a mostrar que o v. acórdão recorrido interpretou algum dispositivo de lei
federal de forma diversa da exegese realizada por outro Tribunal de Segunda Instância, sob
substrato fático semelhante.
Assim, ainda que o apelo nobre seja interposto pela mencionada alínea
, o
"c"
recorrente deve indicar qual dispositivo de lei federal foi, no seu entender, indevidamente
interpretado e, para tanto, deve fazer o cotejo analítico, mostrando a similitude fática dos
acórdãos em comparação e demonstrando que o mesmo dispositivo de lei federal foi interpretado
de forma antagônica.
No caso, a ausência de indicação de dispositivo legal objeto do dissenso pretoriano
enseja o reconhecimento, nessa parte, de deficiência na fundamentação do recurso especial,
atraindo a incidência, por analogia, da
, que assim dispõe:
Súmula 284/STF
"É inadmissível o
Documento eletrônico VDA56010575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: e01302a9-bb29-4faf-8a5e-9f4cae07e574

recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata
."
compreensão da controvérsia
Não obstante o
tenha trazido, como objetivo a ser buscado pelos
CPC/2015
magistrados, a primazia do julgamento de mérito, não se deve perder de vista que cabe ao
recorrente cumprir os requisitos instrumentais para a interposição do recurso especial, sob pena
de não conhecimento.
Nesse sentido:
"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. EMPRÉSTIMO VERBAL.
INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIADE INDICAÇÃO
DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA
N. 284 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Incabível o exame de tese não exposta no recurso
especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida
inovação recursal.
3. A ausência de indicação do dispositivo de lei federal supostamente
violado impede a exata compreensão da controvérsia e obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
4. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo
Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ
).
(Súmula n. 83/STJ
[...]
"
7. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 2.568.839/RS
ANTONIO CARLOS
, julgado em
DJe de
FERREIRA, QUARTA TURMA
24/02/2025,
28/02/2025)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO ARTIGO QUE CONSIDERA
VIOLADO OU OBJETO DE DIVERGÊNCIA. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA N. 284/STF
1. A Corte Especial firmou o entendimento de que "a falta de indicação
expressa da norma constitucional que autoriza a interposição do recurso
especial (alíneas a, b e c do inciso III do
implica o seu não
art. 105)
conhecimento pela incidência da Súmula n. 284 do STF, salvo, em caráter
excepcional, se as razões recursais conseguem demonstrar, de forma
inequívoca, a hipótese de seu cabimento"
,
(EAREsp n. 1.672.966/MG
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em
DJe de
20/4/2022,
. Incidência da
.
11/5/2022)
Súmula n. 284/STF
2. Ainda que admitida, no caso concreto, a excepcionalidade ressalvada
pela Corte Especial do STJ, verifica-se a parte recorrente deixou de indicar
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou
quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando
que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional.
3. Ressalte-se que a mera menção ao tema em debate, sem que se aponte
com precisão a contrariedade ou a negativa de vigência pelo julgado
recorrido, não preenche o requisito formal de admissibilidade recursal.
Documento eletrônico VDA56010575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: e01302a9-bb29-4faf-8a5e-9f4cae07e574

4. Diante da deficiência na fundamentação, o conhecimento do recurso
especial encontra óbice na Súmula n. 284 do STF: "É inadmissível o
recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia". Precedentes.
5. Não comporta conhecimento o recurso especial quanto à alegação de
malferimento do artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal, por ser a via
inadequada à alegação de afronta a artigos e preceitos da Constituição
Federal, sob pena de usurpação de competência atribuída exclusivamente à
Suprema Corte. Precedentes.
"
Agravo interno improvido.
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 2.754.985/RS
HUMBERTO MARTINS,
, julgado em
DJe de
TERCEIRA TURMA
24/02/2025,
27/02/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
OFENSA
A
DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. EXPRESSA. DEMONSTRAÇÃO.
AFASTAMENTO DA SÚMULA N. 284 DO STF. CIVIL. VIOLAÇÃO DO
§ 1o, IV, DO CPC. INEXISTÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO
ART. 489,
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Afasta-se a incidência da Súmula n. 284 do STF quando, apesar da não
indicação de qual das alíneas do permissivo constitucional embasa o
recursal especial, nas suas razões, há expressa demonstração de ofensa a
dispositivo de lei federal.
2. Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, do CPC, quando o tribunal de
origem aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões
que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa
nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional. [...]
"
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, Rel. Ministro
AREsp 2.737.409/RS
JOÃO OTÁVIO DE
, j.
DJe de
NORONHA, QUARTA TURMA
17/02/2025,
20/02/2025)

Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56010575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:49:36
Código de Controle do Documento: e01302a9-bb29-4faf-8a5e-9f4cae07e574

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.089.158 / SP
Número Registro: 2025/0420905-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10062516220238260082 20291805620258260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NEW METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO
ADVOGADOS : JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA - SP123831
CÁSSIA DE MORAES PEREIRA - SP373693
LUCAS MORAIS DE PAULA - SP375323
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA PAIVA - SP508647
AURÉLIO DE MORAES PEREIRA - SP515981
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
MARCIO PEREZ DE REZENDE - SC064305A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NEW METAIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVANTE : PRISCILA SALAFIA APUDE CARVALHO
ADVOGADOS : JOSE AUGUSTO ARAUJO PEREIRA - SP123831
Documento eletrônico VDA56427596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: 567131ba-4796-43ff-8b96-63317cf02825

CÁSSIA DE MORAES PEREIRA - SP373693
LUCAS MORAIS DE PAULA - SP375323
ANA CLAUDIA DE ALMEIDA PAIVA - SP508647
AURÉLIO DE MORAES PEREIRA - SP515981
AGRAVADO
: ITAU UNIBANCO S.A
ADVOGADOS : MARCIO PEREZ DE REZENDE - SP077460
MARCIO PEREZ DE REZENDE - SC064305A
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:07:01
Código de Controle do Documento: 567131ba-4796-43ff-8b96-63317cf02825